Tribunal: TJSP
Processo: 0020810-74.2016.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NO ARTIGO 1.042 DO CPC, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, há previsão expressa do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NO ARTIGO 1.042 DO CPC, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Escorreita a decisão.
2. Agravo regimental não provido, com determinação.